Tribunal: TJES
Processo: 5018852-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018852-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEVIN COUTINHO ROSA
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90), com dois corréus. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa e requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, que seja determinada a designação de audiência ainda no ano de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da alegação de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos; e (ii) estabelecer se é cabível ordem para determinar a designação de audiência de instrução e julgamento ainda no ano de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos extraídos do contexto fático do crime imputado — homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo em via pública, execução direta, recurso que dificultou a defesa e possível participação de menor — evidenciando gravidade concreta e periculosidade que justificam a custódia cautelar.

4.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o juízo de origem tem adotado providências para o regular andamento da instrução, inexistindo morosidade injustificada ou intenção protelatória; a análise do excesso de prazo demanda juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa.

5.
A audiência de instrução já se encontra designada para 3/2/2026, prazo considerado razoável diante da proximidade do recesso judiciário, inexistindo omissão ou descaso estatal que justifique intervenção.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a aferição do excesso de prazo não se realiza por cálculo matemático, mas mediante ponderação sobre a razoável duração do processo, considerando suas peculiaridades (AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320 e 218; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
KEVIN COUTINHO ROSA
,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0003080-34.2023.8.08.0012, na qual o paciente restou preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados
no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B, § 2º, da Lei
nº
8.069/90,
tendo como corréus Alex Conceição Madeira e Igor Ramos da Cruz
.

A exordial do presente
writ
(
ID
16829645),
narrou
que o paciente está preso preventivamente desde 07/01/2024, que já interpôs dois outros
habeas corpus
também discutindo o suposto excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que “o processo foi concluso no dia 08/07/2025, e até a presente data se encontra no gabinete do magistrado.
São mais de 03 meses que o processo está totalmente parado no gabinete do magistrado. Por fim, a Defensoria Pública peticionou nos autos no dia 29/09/2025, pedindo a liberdade do assistido e ainda requereu a marcação de audiência de continuação para finalizar a instrução.
M
as até a presenta data, não houve mais nenhuma manifestação”.

Nesse cenário,
o
impetrante
requer
a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, “que seja dada a ordem para que o magistrado marque audiência de instrução e julgamento ainda para o ano de 2025”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, inexiste ilegalidade patente que justifique, de forma imediata, a concessão da liminar.

A custódia cautelar do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos, extraídos do contexto fático do delito imputado, qualificado nos autos como homicídio consumado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e concurso de pessoas, com possível envolvimento de menor, conforme art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Consta dos autos que o crime investigado se deu mediante disparos de arma de fogo em via pública, com execução direta e supostamente premeditada, circunstâncias que conferem gravidade concreta à conduta e revelam, em juízo preliminar, periculosidade do agente, suficientes para justificar a imposição da medida extrema de prisão.

Ademais, a narrativa constante da manifestação ministerial de ID 68822611 informa que, após anterior concessão de liberdade, o paciente teria praticado novos atos de ameaça, danos patrimoniais e até disparos de arma de fogo contra familiares da vítima, circunstância que, embora ainda pendente de confirmação definitiva, reforça a presunção de risco à ordem pública e à instrução criminal, conforme destacado no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Bruno de Freitas Lima, que expressamente ressalta a insuficiência de medidas cautelares alternativas para conter a periculosidade atribuída ao paciente.

Outrossim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a segregação cautelar pode ser mantida mesmo após lapso temporal considerável, desde que os fundamentos permaneçam válidos e atualizados, como se verifica no presente caso, em que a última decisão de manutenção da prisão foi proferida em 22 de agosto de 2024, após reavaliação judicial expressa quanto à persistência dos pressupostos legais.

Quanto ao argumento de que a testemunha Jocélia de Carvalho Loureiro, durante a audiência realizada em 22/04/2025, teria se retratado do depoimento anterior, negando a presença do paciente na cena do crime, há de se ponderar que tal declaração, embora relevante para a instrução, não tem o condão, por si só, de afastar a higidez da decisão que decreta a prisão preventiva, a qual se sustenta em um conjunto probatório mais amplo, incluindo outras testemunhas ainda não ouvidas — algumas delas sequer localizadas —, cujos novos endereços foram informados pelo Ministério Público, que, inclusive, requereu a condução coercitiva de algumas delas, nos termos do art. 218 do CPP.

No que se refere à alegada morosidade processual, observa-se que, embora o processo tenha, de fato, enfrentado certa demora, o juízo de origem tem adotado medidas para impulsionar a instrução, inclusive com designação de audiência, realização de atos instrutórios e expedição de mandados.

O atraso, por si, não é causa automática de revogação da prisão, notadamente quando não demonstrado prejuízo direto ou intenção protelatória por parte da autoridade coatora.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que o excesso de prazo deve ser analisado caso a caso, considerando as peculiaridades da causa e a complexidade da instrução.

Por fim, quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação, verifica-se que tal indeferimento foi posteriormente revertido por decisão liminar no
habeas corpus
nº 5016912-51.2024.8.08.0000, não havendo prejuízo processual atual à defesa, tampouco persistência do alegado cerceamento.

Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo preliminar, constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da medida de urgência.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”.

Ademais
,
no tocante ao pleito subsidiário,
e
conforme ressaltado no parecer ministerial, “a audiência de instrução já está designada para 3 de fevereiro de 2026, prazo que se revela razoável diante da proximidade do recesso judiciário e de sua duração.

Assim, não está evidenciado descaso ou atraso injustificado imputável ao poder público, de modo que o lapso temporal de realização dos atos processuais no feito principal se mostra proporcional e razoável frente às especificidades do caso concreto, sobretudo porque a aferição da razoável duração do processo não está restrita à simples soma aritmética dos prazos processuais.”.

Nessa perspectiva
,
valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)